Tribunal: TJMT
Processo: 1009263-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009263-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WILSON ALVES DE LIMA FILHO - CPF: 017.858.431-25 (ADVOGADO), IMOPAR INCORPORACAO, CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - CNPJ: 19.718.270/0001-60 (AGRAVANTE), LYSANDER LIMA DE FRANCA - CPF: 055.334.409-92 (AGRAVANTE), CANAL LIVRE COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.097.008/0001-31 (AGRAVADO), RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENDIDA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – COMPROVAÇÃO DA POSSE INJUSTA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A reintegração na posse de imóvel arrematado em público leilão promovido pelo credor fiduciário será concedida liminarmente ao adquirente, para desocupação em 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a regularidade da consolidação da propriedade (art. 30 da Lei 9.514/97).

Na hipótese, ficou demonstrada a aquisição legítima dos imóveis pelos Agravantes por meio de arrematação em leilão extrajudicial, bem como a posse injusta do Agravado, motivo pelo qual é de rigor o deferimento da medida liminar de imissão na posse dos imóveis.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IMOPAR INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI e LYSANDER LIMA DE FRANÇA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Tutela Cautelar de Urgência em Caráter Antecedente
n.o 1001372-12.2022.811.0002, movida em desfavor da empresa
CANAL LIVRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
, indeferiu o pedido de tutela formulado na inicial.

Inconformados, os Recorrentes almejam a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que, em 19/08/2021, adquiriram dois imóveis por meio leilão público realizado pela Caixa Econômica Federal, registrados na matrícula n.o 75.976, ambos situados no Loteamento “Jardim América” n.o 15 e n.o 14 da quadra 04, localizados Rua São Bernardo, n.o 101, Centro, Várzea Grande – MT, CEP 78.110-660, pelo valor de R$ 399.135,00 (trezentos e noventa e nove mil, cento e trinta e cinco reais).

Aduzem que formularam o pedido de registro das escrituras junto à matrícula dos imóveis em 16/09/2021, conforme o comprovante de protocolo no 1.o Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Várzea Grande.

Afirmam que estão sendo impedidos de usufruir do imóvel, visto que o Agravado permanece no bem, mesmo cientificado da aquisição da propriedade mediante notificação para desocupar voluntariamente o bem, consoante prova a correspondência extrajudicial recebida em 22/10/2021.

Asseveram que houve outras tentativas de tomar posse do imóvel, conforme o registro dos Boletins de Ocorrências em 20/09/2021 e 19/01/2022, ficando comprovada a necessidade de intervenção judicial para garantir os seus direitos.

Ressaltam que a posse exercida pelo Recorrido é precária e injusta, de modo que deve ser concedida a imediata imissão na posse aos Agravantes.

Com esses argumentos, pugnam pela concessão do efeito ativo. No mérito, requerem o provimento do recurso para que seja determinada a expedição de mandado de imissão de posse em desfavor do Agravado.

O pedido liminar foi deferido (ID. 128566664).

Dispensada a intimação da parte Agravada em virtude da ausência de angularidade na Instância singela.

É o relatório essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que os Agravantes
IMOPAR INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI e LYSANDER LIMA DE FRANÇA
ajuizaram
Tutela Cautelar de Urgência em Caráter Antecedente
em desfavor da Agravada
CANAL LIVRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
com o objetivo de serem imitidos na posse dos imóveis adquiridos por meio de leilão extrajudicial, registrados na matrícula n.o 75.976, do CRI de Várzea Grande/MT.

Requereram medida liminar de imissão na posse dos imóveis, a qual foi indeferida pelo Juiz singular.

Inconformados, interpuseram este Agravo.

De proêmio, esclareço que a análise deste recurso se restringe na análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que, havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

Segundo o art. 30 da Lei 9.514/97, a reintegração na posse de imóvel arrematado em leilão promovido pelo credor fiduciário será concedida liminarmente ao adquirente, para desocupação em 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a regularidade da consolidação da propriedade:

Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.

Na hipótese, verifico que a propriedade dos imóveis foi consolidada regularmente em nome da credora fiduciária
CAIXA ECÔMICA FEDERAL
, em 18/09/2019, conforme se vê da Matrícula no 75.976 do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande-MT (ID no 73892195 – ação principal).

Com a consolidação da propriedade, os bens passaram a integrar o patrimônio da Instituição financeira, nos termos do
artigo 26, § 7o, da Lei no 9.514/97
, que em cumprimento ao disposto do
artigo 27 e seguintes, da mesma lei
, promoveu os leilões extrajudiciais dos bens, oportunidade em que, mais uma vez, tiveram a oportunidade de efetuar a purgação da integralidade da dívida e dos respectivos encargos moratórios.

Na situação em exame, após a designação das datas para leilões, não houve a quitação da dívida e muito menos a arrematação dos bens, levando a instituição financeira a lavrar o “termo de quitação do débito”, extinguindo a dívida, nos termos dos
§§ 5o e 6o do artigo 27 da Lei no 9.514/97
. A partir de então, poderia vender o imóvel para qualquer interessado, como o fez, vendendo para os Agravantes.

Portanto, conforme se denota, os Agravantes adquiriram os imóveis do real proprietário, o que, por si só, demonstra a relevância da fundamentação.

Ademais, sopesando os direitos do adquirente em imitir-se na posse do bem e a permanência daquele que o ocupa de forma precária, com mínima possibilidade reavê-lo, deve prevalecer o primeiro, já que a posse do segundo, por óbvio, passa a ser injusta, maculando por completo o seu direito.

Ademais, é evidente o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, eis que os Agravantes os estão sendo tolhidos da posse dos seus imóveis para uso e gozo, encontram-se sem receber os frutos civis, inclusive com fortes indícios de enriquecimento ilícito do antigo possuidor (Agravado) que permanece no bem sem pagar qualquer contraprestação.

Com efeito, neste juízo de cognição sumária, entendo que os Agravantes demonstraram os requisitos necessários para a concessão da imissão de posse nos imóveis objetos da lide, motivo pelo qual entendo que a decisão agravada comporta reparos para determinar a imissão dos Agravantes na posse dos imóveis.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CITAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI 14.216/21. Provada, em sede antecipatória, a aquisição do domínio do imóvel por leilão extrajudicial, com o registro da carta de arrematação no Ofício competente, e o exercício irregular da posse pela parte requerida, deve ser deferida a liminar de imissão na posse. (...) (TJ-MG – AI: 2635494-68.2021.8.13.0000, Relator: Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 29/04/2022, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2022).

Feitas essas considerações, confirmo a decisão liminar de ID. 128566664,
Dou Provimento
ao recurso, defiro o pedido de imissão na posse em favor dos Agravantes e determino a desocupação voluntária dos imóveis no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação coercitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022